Tribunal: CARF
Processo: 23034.001952/2001-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.001952/2001-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - RO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/1999
DEFESA
INTEMPESTIVA.
LIDE
NÃO
INSTAURADA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
A apresentação intempestiva de defesa não instaura o litígio administrativo
previsto no Processo Administrativo Fiscal.
O recurso voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que não
conheceu da defesa, por ser intempestiva, não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Coordenação-Geral de
Arrecadação, de Cobrança e do SME, que indeferiu defesa apresentada contra lançamento de
contribuições para o Salário Educação, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) com base nos Decretos 3.142, de 1999 e 4.943, de 2003, onde também se
instaurou o contencioso administrativo e foi proferida decisão de primeira instância. A defesa foi
indeferida sob os seguintes fundamentos (fl. 22):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.001952/2001-48
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001952/2001-48

Acusamos o recebimento da defesa intempestiva, fls. 14/16, referente à notificação
supracitada, onde a empresa apresenta o quantitativo de alunos indenizados por
semestre, cálculo das supostas diferenças e os valores retidos, anexando somente uma
guia do Salário-Educação no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais).
...
Diante do exposto, sugerimos o INDEFERIMENTO DA DEFESA, totalizando o débito
nesta data em R$ 89.688,89 (oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e
nove centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito a fl. 19.
Dos Trâmites Processuais
Conforme relatado no Despacho de encaminhamento de fl. 312:
O presente processo teve início com o Ofício Circular n.o 46/1999, da Gerência de
Arrecadação e Cobrança do FNDE (fls.03/04), informando ao contribuinte que foram
encontradas divergências entre os valores deduzidos e número de alunos indicados na
indenização pela empresa.
Às fls. 11 consta a Notificação para Recolhimento de Débito – NRD n.o 363/2001, que foi
cientificada ao contribuinte através de Aviso de Recebimento – AR em 04/06/2001
(fls.14).
O contribuinte apresentou defesa intempestiva (fls.15/16) em 04/07/2001, que foi
indeferida pela Informação n.o 1.730/2004 (fls.22/23), a qual lhe foi comunicada através
do Ofício n.o 556/2005 (fls.24/25), pelo Aviso de Recebimento – AR de fls. 29, em
18/03/2005.
Às fls.63/78, consta recurso tempestivo, protocolado em 18/04/2005, pugnando que fosse
recebido sem o depósito recursal, por ser a recorrente Empresa Pública Federal e
requerendo a nulidade da NRD.
O processo foi encaminhado à Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e de
Inspeção e foi proferida a Informação n.o 1.294/2005 (fls.271), para encaminhar o
recurso apresentado sem o depósito recursal à Secretaria do Conselho Deliberativo do
FNDE, para decisão quanto ao mesmo.
Às fls. 272, consta designação de Conselheiro para que o processo seja incluído em
pauta de julgamento.
Na sequência os autos foram remetidos à Procuradoria Jurídica para análise.
A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer n.o 466/2005 (fls.275/276) opinando
pelo não seguimento e conhecimento do recurso interposto pela empresa, frente a não
comprovação do depósito relativo à garantia de instância.
Despacho n.o 2.216/2005, do Procurador-Chefe do FNDE (fls.279), acolhe o Parecer n.o
466/2005, manifestando-se pelo não conhecimento e negando seguimento ao recurso
interposto, eis que ausente o requisito de admissibilidade referente ao depósito de 30%
para garantia de instância e encaminhando os autos para distribuição ao Conselheiro-
Relator, do Conselho Deliberativo do FNDE.
Acórdão proferido em sessão plenária pelo Conselho Deliberativo do FNDE realizada
em 20/10/2006, de fls. 289/290, decidiu pelo conhecimento do recurso e negou-lhe
provimento.
Às fls. 293, os autos foram remetidos à Diretoria Financeira para as medidas cabíveis
frente à decisão.
Às fls.297, Ofício n.o 92/2007, encaminha ao contribuinte o resultado do julgamento
através de AR de fls.302/303, mas não consta dos autos a ciência do interessado.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001952/2001-48

Às fls. 304, informação quanto à “Transferência de processo administrativo-fiscal sobre
Salário-Educação, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil- art. 4° da Lei n.o
11.457, de 2007”, dá conta de que o processo se encontra na fase CONSELHO NÃO
DEU PROVIMENTO e na situação NOTIFICADO COM RECURSO.
Às fls. 306, o processo foi transferido para a SRFB, tendo em vista o disposto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE n° 09 de 11/06/2010, na Nota CODAC/DICOP n° 05
de 16/06/2010.
Às fls. 308, consta encaminhamento para análise quanto à aplicabilidade da Súmula
Vinculante n.o 08, do STF e às fls.310, em vista da existência de recurso tempestivo o
processo é encaminhado ao CARF.
Por todo o exposto, é de se ver que com a declarada inconstitucionalidade do depósito
recursal de 30% pela Súmula n.o 21 do STF, os atos posteriores a não admissibilidade do
recurso devido à falta de garantia, são considerados nulos e a discussão administrativa
deve ser admitida.

Recurso Voluntário
A recorrente foi cientificada da decisão recorrida em 18/3/2004 (fl. 29) e
apresentou o presente recurso em 18/4/2005 (fls. 63/78), pugnando que este fosse recebido sem
o depósito recursal, por ser a recorrente Empresa Pública Federal, requerendo ainda:
1 - a nulidade da Notificação para Recolhimento de Débito (NRD), uma vez que
esta não traz em seu texto qual a penalidade aplicável;
2 – no mérito, a improcedência da cobrança uma vez que:
1 – A contribuição Social referente ao salário-educação, das competências
apuradas na NRD foi devidamente recolhida pela Recorrente;
2. A Recorrente prestou as informações perante o programa RAI, com relação as
competências constante da NRD, se as mesmas não foram recebidas pelo FNDE, não foi por
culpa da recorrente e sim, por possíveis falhas nos sistema, conforme informação do próprio
FNDE;
3. Consta em anexo cópias das declarações de todos os alunos que foram
indenizados com as suas respectivas assinaturas;
4. Não há como querer imputar a Recorrente o pagamento de uma obrigação
principal pelo possível descumprimento de uma obrigação acessória;
5. Caso haja alguma débito a ser recolhido pela Recorrente será somente o
referente ao descumprimento da obrigação acessória, qual seja, a falta de informação perante o
programa RAI;
6. O débito referente a obrigação principal, qual seja, a contribuição social do
salário-educação, foi devidamente pago pela recorrente; e
7. Caso este Conselho entenda pela manutenção da NRD que seja efetuados novos
cálculos com o fim de retirar os valores referentes a contribuição social do salário-educação das
competências 12/96, 06/97, 12/97, 06/98, 12/98 e 06/99, tendo em vista, que estas já foram
devidamente, recolhidas pela Recorrente, conforme comprovantes em anexo.
Requer que seja o presente Recurso conhecido e provido para:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001952/2001-48

a) Declarar a nulidade absoluta da Notificação Para Recolhimento de Débito em
epígrafe, tendo em vista as preliminares suscitadas;
b) A produção de prova pericial, e outros tipos de prova admitidos em direito, tais
como testemunhais e documentais;
c) A intimação da Recorrente para o julgamento do Recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso foi apresentado dentro do prazo, mas não atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto não poderá ser conhecido.
O lançamento foi motivado por terem sido constatadas divergências entre os
valores deduzidos e o número de alunos indicados na indenização pela recorrente.
Foi então emitida a Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) n°
0000363/2001 referente às competências 12/96, 06/97, 12/97, 06/98, 12/98 e 06/99, concernente
a deduções indevidas, especificamente sobre a ausência de informação junto ao Programa RAI,
que é objeto de discussão no presente processo.
A NRD foi devidamente recepcionada pela empresa em 4/6/2001, conforme
comprova o AR de fl. 14, sendo o seu teor:
Fica essa EMPRESA notificada a recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a
partir do recebimento desta, a crédito do FNDE, o valor de R$ 65.146,43 (Sessenta e
cinco mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) consoante "Quadro de
Atualização de Débito", anexo, sob pena de ser promovida a imediata cobrança judicial.
Dentro do mesmo prazo, de acordo com o § 1o do artigo 14 do Decreto-no 3.142/99,
poderá ser apresentada defesa, por escrito, junto a esta Gerência, no endereço abaixo,
anexando provas das alegações apresentadas.
O art. 14, § 1o, do Decreto no 3.142, de 19 de agosto de 1999, vigente à época dos
fatos, assim disciplinava:
Art. 14. Após a instauração do específico processo administrativo fiscal, procedida a
apuração e a atualização do débito, de acordo com a legislação previdenciária em vigor,
o devedor será notificado do valor da dívida, pelo FNDE, com discriminação das
parcelas devidas e dos períodos a que se referem.
§ 1o Recebida a notificação, o devedor terá o prazo de quinze dias para apresentar
defesa junto ao FNDE, efetuar o pagamento ou apresentar solicitação de parcelamento
do débito.
...
A defesa foi apresentada em 04/7/2001 (fl. 15) e considerada intempestiva pela
decisão de primeira instância (fls. 22/23), que por isso não conheceu das matérias de defesa
apresentadas pelo sujeito passivo, limitando-se a declarar a sua extemporaneidade.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001952/2001-48

No recurso a recorrente sequer menciona a questão de tempestividade da defesa
apresentada à primeira instância, mas tão somente devolve à apreciação da segunda instância as
mesmas teses apresentadas quando da defesa inicial.
A defesa intempestiva não instaura o litígio administrativo e sequer há que se falar
em possibilidade de interposição de recurso voluntário, exceto para questionar a tempestividade,
o que não aconteceu no presente caso, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital